Tribunal: STF
Processo: HC 267555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maize Herradon Ferreira e outra, em favor de Ivan Sodario da Silva Filho,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n.  2945359/MS, assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias do delito justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como o modus operandi do delito, indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 
4. A modificação do entendimento adotado nas instâncias inferiores demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 3).

Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2, p. 1-23)
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 2, p. 24-33)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela defesa, em decisão mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente agravo regimental. (eDOC 3).
Nesta Corte (eDOC 1), reiteram as alegações expostas no STJ.
Aduzem que “a simples alegação de que a quantidade da substância entorpecente é apta a caracterizar o fato de que o agente é integrante de organização de natureza criminosa não se mostra idônea para afastar a incidência do tráfico privilegiado”. (p. 8)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para que seja a aplicada a redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a imposição de regime prisional menos gravoso.
É o relatório.
Decido.

Para a incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão das instâncias ordinárias pelo não cabimento da benesse com amparo nos seguintes fundamentos:

“Consoante anteriormente explicitado, o Tribunal de origem, ao manter o afastamento do tráfico privilegiado, consignou (e-STJ, fls. 333-335): 
"No caso em tela, o modus operandi do delito não admite o reconhecimento da minorante. 
Aqui, repito as bem lançadas palavras do julgador singular cuja sentença fundamentou amplamente o indeferimento da benesse, da qual destaco o seguinte trecho (f. 237-238): 
'Deste modo, considerando todas as circunstâncias que envolvem o delito: 
a) o fato do acusado estar transportando o entorpecente da cidade de Corumbá (localidade pela qual, sabidamente, se ingressa grande parte do entorpecente vendido no pais) para a Capital do Estado (onde é distribuída a droga para outros Estados e para o comércio); 
b) natureza da droga apreendida (cocaína); 
c) a quantidade de droga apreendida 298 Kg de drogas, que adulterada a cocaína para render mais, faria com que cada 1 grama rendesse aproximadamente 7 papelotes de drogas, em um total de 2.100.000 papelotes de droga, que colocados à venda no comércio ao preço habitual de RS 10,00, renderia, aproximadamente, RS 21.000.000,00; 
d) a forma como a droga foi apreendida (escondida no compartimento de carga de um caminhão, expediente utilizado corriqueiramente pelos grupos organizados de narcotraficantes); 
e) o alto custo para aquisição do entorpecente, de aproximadamente RS 6.000.000,00, ao preço atual de RS 20.000,00 o tablete de 1 Kg de cocaína na fronteira do Brasil com a Bolívia segundo a PRF, montante de dinheiro movimentado apenas por grupos organizados com grande capacidade econômica; 
f) a forma de contratação do serviço, ocorrida na fronteira do pais, visando transporte para outra cidade que dista 450 Km de distância, para entrega para terceiros no local de destino, o que demanda esquema hierarquizado, com divisão de tarefas, e indivíduos em várias cidades diferentes, com ramificações necessárias para atividade delituosa, ação somente desenvolvida por grupo devidamente organizado para prática criminosa. 
e) o local de iniciação da conduta delituosa cidade de Corumbá/MS, na fronteira com a Bolívia. Conforme informações das autoridades policiais, a droga apreendida é boliviana, e chega ao Brasil pela cidade de Corumbá MS, de onde é distribuída para o país e também remetida para a Europa. O traço da transnacionalidade e intermunicipalidade delituosa, com arregimentação de indivíduos de outras cidades, estados e países, é característica de operação típica das organizações criminosas, que dado seu poderio econômico e estrutura hierarquizado, mantém afiliados em outros Estados e Países para utilização na prática delituosa. 
Por fim, é utópico imaginar que o grupo criminoso entregaria tamanha quantidade de droga (aproximadamente 298 Kg), avaliadas em mais de 6 MILHÕES DE REAIS, nas mãos de uma pessoa qualquer, uma mera mula, um desconhecido, ao invés de alguém de confiança e com fortes laços com a organização criminosa. 
Verifica-se a presença de fatores que demonstram com firmeza que o réu participava em maior ou menor escala, por um determinado período de tempo, ainda que pequeno, de organização criminosa (tráfico de drogas), dedicando-se a atividade criminosa, o que justifica a não-aplicação da pleiteada redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.' 
Todos esses fatores não se coadunam com o conceito de "mula do tráfico", restando clara a participação do réu em organização criminosa e sua dedicação do réu às atividades criminosas. Denota-se aqui uma integração – ainda que eventual e em menor grau – à organização criminosa voltada ao narcotráfico que impede o tráfico privilegiado. 
Ora, os elementos dos autos apontam que por trás da conduta do apelante houve investimento de organização criminosa voltada para o narcotráfico, tanto para a aquisição da droga, como para seu armazenamento. 
[...] 
Temos, então, um liame factível de IVAN com organização criminosa voltada ao narcotráfico, pois é certo que pessoa sem vínculo não receberia droga tão valiosa, considerando toda a logística envolvida. 
Todas as pessoas envolvidas nessa estrutura da organização criminosa estavam sendo remuneradas e uma atividade se mostra dependente de outra, em uma cadeia criminosa complexa. 
Portanto, o transporte de droga de valor exorbitante, que implica logística para aquisição/ transporte/ depósito/ guarda/ preparação/ distribuição, coloca-o como integrante de organização voltada ao narcotráfico, mesmo que momentaneamente, afastando a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 
Atente-se, ainda, que a integração mencionada no referido artigo não exige condenação anterior ou posterior por prática do artigo 2º, da Lei n.12.850/2013." 
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito, tudo a indicar que não se trataria de um traficante eventual. 
Segundo o acórdão recorrido, o modus operandi do delito - no qual o réu transportava quase 300 quilos de cocaína, escondida em compartimento de caminhão, deslocando-se a partir de região de fronteira - aliado à forma de contratação, ao deslocamento por centenas de quilômetros e ao valor do carregamento - indicam que o agravante se dedica à atividades criminosas, ou mesmo que é integrante de organização criminosa estruturada, com divisão de funções e logística definida. 
Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.” (eDOC 3)

No caso dos autos, a conclusão das instâncias pretéritas no sentido de que o paciente se dedica ao tráfico ilícito de drogas, com participação em organização criminosa, não foi apoiada em meras ilações ou suposições, como se alega. Sobressai dos autos que o paciente foi preso quando transportava aproximadamente 298 quilos de cocaína, avaliados em mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), escondidos em compartimento de caminhão, deslocando-se a partir de região de fronteira. 
Além do mais, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito (utilização de veículo adaptado à prática do transporte de drogas ilícitas), concorreram para convencer as instâncias ordinárias da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente